Tribunal: TJMT
Processo: 0002595-44.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002595-44.2017.8.11.0082 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO
Vistos etc.
Da análise da peça recursal do primeiro Apelante, verifica-se que o cerne da questão se cinge ao "quantum" fixado a título de honorários advocatícios, ou seja, o recurso apresentado é em causa própria.
Destaca-se ainda, que há pedido de Justiça Gratuita.
Assim, determino a intimação do ilustre causídico, para que, no prazo de cinco (5) dias, junte a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou prova de que está isento de prestá-la, a fim de comprovar a sua alegada hipossuficiência.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora